Tribunal: TJES
Processo: 5007722-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007722-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: TARLEI BOTELHO GAMA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 290, do Código de Processo Civil, prevê o cancelamento da distribuição do processo se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de TARLEI BOTELHO GAMA.

Pela sentença id 7293817, o Juízo
a quo
, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7293819, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que é hipossuficiente nos termos da lei, requerendo a gratuidade de justiça.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007722-60.2022.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

APELADA: TARLEI BOTELHO GAMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de TARLEI BOTELHO GAMA.

Pela sentença id 7293817, o Juízo
a quo
, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 7293819, em que pugna pela reforma do
decisum
ao argumento de que é hipossuficiente nos termos da lei, requerendo a gratuidade de justiça.

Pois bem

Sem maiores delongas, tem-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Muito embora sustente, como argumento para reforma da sentença, a sua hipossuficiência, extrai-se dos autos que, muito embora sustente o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, a Apelante teve o benefício indeferido pelo Juízo a quo (id 7293811, integrado pela decisão id 7293814), deixando transcorrer
in albis
o prazo para impugnação da referida decisão interlocutória.

Portanto, não há que se falar em
error in procedendo
na decisão que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas, em estrita observância ao que dispõe o art. 290, do Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n.º 5001611-22.2022.8.08.0069, de relatoria da Exma. Sra. Desa. Marianne Judice de Mattos, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – POSTERIOR JUNTADA DO COMPROVANTE APÓS A SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Assevera o art. 290 do CPC/2015 que a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias. 2. Apesar da juntada do comprovante do recolhimento intempestivo das custas processuais em 25/08/2022 (Id 5269742), tal não pode ser considerado, eis que na esteira da orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais estiver comprovado nos autos, o que neste caso não ocorreu. 3. Portanto, independente do motivo alegado para justificar a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), e mesmo tendo havido o recolhimento intempestivo, já que não comprovado nos autos antes da determinação de cancelamento da distribuição, deve ser mantida a r. sentença recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões